Tribunal: TJDFT
Processo: 0727184-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727184-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: RAQUEL MAGALHAES DA SILVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que deferiu a tutela de urgência antecipada em favor da autora, ora agravada, para determinar à seguradora o custeio de todas as despesas necessárias à internação da paciente em leito de enfermaria do HOSPITAL SANTA HELENA para submissão ao procedimento de colecistectomia videolaparoscópica de urgência. (ID99031276 dos autos de origem). Inobstante a interposição do presente recurso em 23/08/2021, o procedimento pretendido foi autorizado pela agravante em 02/08/2021, consoante comprovante da guia de solicitação de internação n. 1172951 autorizada para diária de enfermaria e procedimento de colecistectomia acostada aos autos de origem (ID 99600606). Assim, considerando que a guia foi autorizada em 2/8/2021, constata-se a ausência de interesse do presente agravo, pois ainda que supostamente houvesse a reforma da decisão atacada, resta consumada a situação fática que pretendia se evitar e as partes não podem voltar ao status quo ante. Há perda de objeto do agravo se o próprio agravante já concedeu administrativamente o bem postulado, perdendo-se a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional porque esvaziado o interesse de agir, restando prejudicada a apreciação do mérito do recurso. Rememore-se que o agravo de instrumento tem objeto vinculado, estando adstrito aos limites da decisão vergastada. Dito isso, o reconhecimento da perda de interesse recursal é medida que se impõe. Por tais razões é que, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da inexistência do interesse recursal. Intime-se. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se, com as cautelas de estilo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator